Tribunal: STF
Processo: RE 460923
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-08
Data de publicação: 2018-05-08

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO – LEGITIMIDADE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. O Ministério Público é parte legítima para o ajuizamento de ação civil pública, tendo como objeto a defesa de interesse da coletividade, mesmo quando de natureza individual homogênea. Precedente: recurso extraordinário nº 163.231, relator ministro Maurício Corrêa, acórdão publicado no Diário de Justiça de 29 de junho de 2001.